Tribunal: TJDFT
Processo: 0000877-63.2017.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000877-63.2017.8.07.0004 RECORRENTE: JOSÉ CARLOS RAMOS DE OLIVEIRA RECORRIDA: SILVANIA BUCAR ROCHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Gratuidade de justiça. Cerceamento de defesa. Embargos à monitória. Intempestividade rechaçada. Valoração da prova documental. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta para cassar a sentença que, ao rejeitar os embargos à ação monitória, constituiu de pleno direito o mandado monitório em título executivo judicial. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça ao apelante; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas; (iii) determinar se a impugnação aos embargos monitórios foi intempestiva e se houve omissão judicial quanto à análise de documento relevante. III. Razões de decidir 3. A gratuidade de justiça deve ser concedida quando o requerente demonstra documentalmente a sua hipossuficiência e não há impugnação que infirme o teor da prova apresentada, consoante art. 99, § 2o, do CPC. 4. O indeferimento de provas orais pelo juízo de origem não configura cerceamento de defesa quando devidamente fundamentado, conforme autoriza o art. 370, parágrafo único, do CPC. 5. A impugnação apresentada pela parte autora foi protocolada dentro do prazo legal, considerando a data de ciência da intimação e o termo final para manifestação, não havendo que se falar em intempestividade. 6. Não se verifica omissão judicial quanto à análise do documento apontado como relevante, uma vez que este foi expressamente mencionado em decisão constante dos autos. Conforme dispõe o art. 371 do CPC, o juiz não está obrigado a examinar exaustivamente todos os elementos probatórios, bastando que fundamente de forma adequada as razões do seu convencimento. No caso, a prova documental apresentada foi reputada insuficiente para modificar a convicção firmada pelo magistrado. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O indeferimento de provas, quando devidamente fundamentado, não configura cerceamento de defesa. Ao magistrado é conferida a prerrogativa de valorar livremente as provas constantes dos autos, nos termos do art. 370 e 371 do CPC.” ______________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, § 3o, 99, § 2o, 370, parágrafo único, 371, 487, I, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1764307, 0703305-92.2022.8.07.0006, Relator(a): Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJe: 13/10/2023. O recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar os dispositivos de lei federal supostamente violados, ou objeto de divergência jurisprudencial. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a aplicação de multa ao recorrente por litigância de má-fé, a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal e a condenação da parte recorrida aos ônus da sucumbência. II – As partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do apelo é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. No presente caso, verifica-se que a ementa do acórdão que julgou a apelação foi disponibilizada no DJe em 24/6/2025 e o agravo interno movido pela parte recorrente não foi conhecido por ser manifestamente inadmissível (ID 75575138). Com efeito, “A jurisprudência do STJ encontra-se consolidada no sentido de que recurso manifestamente inadmissível ou intempestivo não tem o condão de sobrestar o prazo processual.” (AgInt no AREsp n. 2.477.688/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Dessa forma, constata-se que o presente recurso especial, interposto apenas no dia 19/9/2025, está manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo fatal se deu em 16/7/2025. Assim, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido, pois “A ausência de indicação expressa dos dispositivos legais violados ou de divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso especial, conforme a Súmula 284 do STF.” (REsp n. 2.216.277/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Quanto ao pedido de condenação do recorrente ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017